Tribunal: TJES
Processo: 0000403-25.2019.8.08.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000403-25.2019.8.08.0027
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ADEMIR VENTURIN JUNIOR
APELADO: IDAF
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FGTS. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATOS SUCESSIVOS. NULIDADE DECLARADA. DEPÓSITO DE FGTS DEVIDO DESDE O INÍCIO DO PRIMEIRO CONTRATO. SUMULA 22 DO TJES. RECURSO PROVIDO.

1.
A renovação sucessiva dos contratos de trabalho, a título precário, firmados entre servidores e o ente público, enseja a descaracterização da urgência prevista no artigo 37 da CF, regra que autoriza a concretização dessas avenças, tornando imperiosa a declaração de nulidade dos contratos, eis que dissonante da regra de ascensão a cargo público prevista na Constituição Federal.

2.
A matéria discutida nos autos (diversos e sucessivos contratos temporários de trabalho e responsabilidade de pagamento das verbas relativas ao FGTS) já se encontra sumulada por este Egrégio Tribunal de Justiça (TJES) na Súmula 22 TJES
: “
É devido

o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados
”.

3.
Tratando-se de sentença ilíquida, a definição do percentual devido acerca dos honorários advocatícios deverá ocorrer na fase de liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, §4º, II, do CPC.

4.

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos e relatados os autos, acórdão os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, PRESIDENTE RELATOR

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000403-25.2019.8.08.0027

A
P
TE
:
ADEMIR VENTURIN JUNIOR

A
P
D
O
:
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO - IDAF

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o recurso a aferir a juridicidade da decisão proferida na instância originária que determinou ao Estado do Espírito Santo o depósito do FGTS referente aos contratos de trabalho declarados nulos, nos períodos de 02/01/2002 a 26/12/2005 e de 09/02/2006 a 30/04/2008; julgando improcedente o recolhimento fundiário no período de 05/01/2000 a 14/11/2001.

Sobre o tema, cumpre registrar que a Constituição Federal de 1988 em seu artigo 37, inciso II, torna obrigatória a investidura em cargo ou emprego público mediante prévia aprovação em concurso público.

No entanto, a própria Carta Magna traz duas ressalvas a essa regra: cargos em comissão e a contratação para função temporária por excepcional interesse público. Nessa última hipótese, para que seja possível a contratação sem a prévia aprovação em concurso público, há necessidade do preenchimento de alguns requisitos previstos no inciso IX, do mencionado artigo 37, quais sejam: prazo determinado, necessidade temporária e excepcional interesse público.

Nessa toada, é de se destacar que a contratação temporária presume-se, em regra, ocorrer por lapso temporal determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

No caso sub judice, verifica-se que as partes firmaram sucessivos contratos entre janeiro/2000 a abril/2008

– perfazendo cerca de 8 (oito) anos de contrato, o que feriu o artigo, 37, inciso II, da Constituição Federal. Portanto, nulos os contratos que se seguiram.

Insta salientar, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 573.202/AM (Tema 43), reconheceu que a prorrogação do contrato de trabalho, seja de maneira expressa ou tácita, em que se opera a mudança do prazo de vigência de temporário para indeterminado, não modifica a natureza jurídica do vínculo administrativo estabelecido inicialmente (RE 573202/AM, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno. Data do julgamento: 21.08.2008).

Entretanto, não é o caso dos autos, onde houve sucessivos contratos temporários, totalizando cerca de 8 (oito) anos de contratos.

Portanto, além dos salários referentes ao período trabalhado (verbas quitadas),
in casu
dada a irregularidade dos contratos, tem direito o Apelante/Autor ao recolhimento do FGTS e ao levantamento do referido
quantum
, conforme entendimento sumulado neste Egrégio Tribunal de Justiça:

Verbete 22 TJES: “É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”

Logo, entendo por conhecer e
dar provimento
ao recurso, para declarar a nulidade dos contratos temporários, condenando o requerido ao pagamento dos valores do FGTS não recolhidos, durante o período de vigência dos contratos temporários,
desde
o firmado
em 05/01/2000
, valor que deve ser apurado na fase de liquidação de sentença.

Com relação aos honorários, tratando-se de sentença ilíquida, deverá incidir a regra do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil, inclusive quanto aos honorários recursais.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.